Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748661-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARTON MONTEIRO AGRAVADO: SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WARTON MONTEIRO, representado por seu curador provisório, ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO, contra a r. decisão constante do ID 66208863 (p. 33/34), pela qual a MMa Juíza de Direito da 23a Vara da Vara Cível de Brasília-DF, indeferiu a pretensão deduzida pelo agravante nos autos do Pedido de Concessão de Tutela Cautelar Antecedente no 0747166-75.2024.8.07.0001, deduzido em desfavor de SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, objetivando o bloqueio da matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e da matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL ou, em caráter subsidiário, a averbação, na matrícula dos referidos imóveis, da existência da ação judicial na qual é contestada a propriedade de tais bens, de modo a resguardar os direitos discutidos no processo e de terceiros de boa-fé. Nos termos da r. decisão exarada no ID 66273281, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a anotação, na matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e na matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL, da existência de discussão judicial a respeito da propriedade de tais bens, nos autos do processo no 0747166-75.2024.8.07.0001. Consoante o petitório acostado aos autos no ID 67362106, foi comunicado o falecimento do agravante. Os agravados manifestaram-se no ID 67453854, impugnando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que o agravo de instrumento foi interposto após o falecimento do agravante, o que caracterizaria a nulidade do processo. Afirmaram, ainda, que não se encontra configurado o risco de dano a terceiro de boa-fé, de modo que não seria cabível o deferimento da tutela provisória no agravo de instrumento. Com base nesses argumentos os agravados postularam a revogação da tutela recursal deferida antecipadamente ou a concessão de prazo para a regularização da situação. A decisão concessiva da antecipação da tutela recursal foi mantida, consoante a decisão exarada no 67884840, oportunidade em que foi determinada a regularização do polo ativo do agravo de instrumento. A agravada SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA informou que a ação de Interdição n. 0768849-26.2024.8.07.0016, ajuizada por André Maurício Warton, foi resolvida sem apreciação do mérito. Pleiteia a revogação da tutela recursal deferida e a resolução do presente processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil (ID 67879378). O ESPÓLIO DE WARTON MONTEIRO, representado por seu administrador provisório, ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO, manifestou-se no ID 68643850, alegando que o recurso foi interposto sem que o óbito do agravante tivesse sido comunicado ao advogado constituído nos autos, não estando configurados prejuízo às partes litigantes ou má-fé. Destacou que o curador do agravante passou a exercer a representação judicial provisória do espólio, nos termos dos artigos 75, inciso VII, 613, 614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto ainda não foi instaurado o inventario. É o relatório. Decido. De acordo com o caput artigo 104 do Código de Processo Civil, [o] advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. No caso em apreço, conquanto o primitivo autor do Pedido de Concessão de Tutela Cautelar Antecedente no 0747166-75.2024.8.07.0001, WARTON MONTEIRO, tenha falecido em 03/11/2024 (ID 221562205 do processo de origem), o agravo de instrumento foi interposto em 13/11/2024 (ID 66208603). O óbito do agravante ocorreu quanto se encontrava em curso o prazo recursal relativo à decisão denegatória da tutela cautelar vindicada, de forma que deve ser considerada regular a atuação do advogado constituído nos autos, porquanto objetivou evitar a preclusão, amparada na regra inserta no caput artigo 104 do Código de Processo Civil. Dessa forma, os agravados encontram-se desassistidos de razão ao postularem o não conhecimento do agravo de instrumento, em razão de o recurso haver sido interposto após o falecimento do agravante. No entanto, faz-se necessária a juntada de procuração emitida pelo espólio do agravante, subscrita por seu representante provisório, de modo a tornar regular a representação processual da parte agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento formulado pelos agravados nos IDs 67453854 e 67879378). Ademais, determino a regularização da representação processual da parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a juntada de instrumento de procuração emitido pelo ESPÓLIO DE WARTON MONTEIRO, firmado por seu administrador provisório, ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO. Publique-se Intimem-se. Careada a procuração aos autos, promova-se a retificação da autuação do agravo de instrumento, para que passe a figurar como agravante o ESPÓLIO DE WARTON MONTEIRO, representado por seu administrador provisório, ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025 às 18:29:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora